Tribunal: STF
Processo: HC 217128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.6.2022 por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de Luan Rafael Pereira, contra decisão pela qual, em 20.6.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 743.166. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “LUAN RAFAEL PEREIRA alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2068997-35.2022.8.26.0000).



    Nesta Corte, sustenta a defesa a ilegalidade do flagrante do paciente, supostamente fora das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz a ausência de motivação idônea para a mantença da prisão processual do réu, pela suposta prática de crimes previstos no art. 171, § 2º-A e 4º, por duas vezes, e 171, § 2º-A e 4º, c/c o art. 14, II, e 171, § 2º-A, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de medidas previstas no art. 319 do CPP”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, sendo considerada a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.



    2. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam que, se condenado, seria imposto ao paciente o cumprimento da pena no regime aberto e seria substituída por pena restritiva de direitos.



    Sustentam ser o paciente primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito, residência fixa e família constituída “por sua genitora e filho de 06 (seis) anos de idade”, sendo possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, e a constrição cautelar da liberdade deveria ser revista em razão da pandemia da covid-19.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR DE HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça), frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, §2.º do CPP21) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500193-73.2022.8.26.0129) e dos autos do habeas corpus cuja ordem foi denegada em decisão monocrática (743166/SP) com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, com espeque no art. 319, caput, do CPP (…).



    No mérito:



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, como imperativo de direito e irrefragável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 743.166.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente “foi denunciado como incurso no artigo 171, parágrafo 2º-A e 4º, por duas vezes e no artigo 171, parágrafo 2º-A e 4º, combinado com o artigo 14, inciso II, e no artigo 171, §2º-A, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, supostamente, em 28 de março de 2022, na cidade de Casa Branca, obteve para si vantagem ilícita total consistente em cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e um reais (R$ 52.351,00) em prejuízo das vítimas Zaira (idosa), Erly (idosa) e Jackeline.



    Ainda, consta da denúncia que Luan, supostamente, no mesmo dia, tentou obter vantagem ilícita em prejuízo de Mario (idoso).



    Segundo a inicial, Luan teria entrado em contato com as vítimas, passando-se por funcionário do banco, pedindo os dados bancários e informando que retiraria o cartão bancário que estaria clonado. Em posse do cartão, supostamente realizou saques indevidos das contas das vítimas que totalizaram mais de cinquenta mil reais. Já teria retirado o cartão da vítima Mario, quando ele suspeitou da fraude, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil e surpreendeu Luan tentando sacar valores de sua conta bancária, quando acionou a polícia e ele foi preso em flagrante (fls. 118-123 da ação penal)”.



    A prisão cautelar do paciente foi decretada em primeira instância e confirmada pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2068997-35.2022.8.26.0000:



    “Os fatos imputados ao paciente são graves, tratando-se de crime supostamente praticado contra vítimas idosas, e, portanto, vulneráveis, sendo lesadas de maneira bastante grave ¯ a vítima Zaira foi lesada em quinze mil e novecentos reais (R$ 15.900,00), a ofendida Erly em dezesseis mil, oitocentos e onze reais (R$ 16.811,00) e a vítima Jackeline, apesar de não ser idosa, teria sofrido o prejuízo de dezenove mil, seiscentos e quarenta reais (R$ 19.640,00).



    De todo modo, as circunstâncias de ser primário (fls. 69-70), possuir família constituída, trabalho lícito e residência fixa não afastam o risco à ordem pública que sua liberdade acarretaria, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas descritas.



    Com relação à alegação de maior risco por contágio por Covid-19, os impetrantes não juntaram qualquer documento que comprove condição excepcional do paciente que autorizaria a liberdade provisória. Ressalte-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, entendeu que a crise sanitária não dispensa a avaliação caso a caso dos pedidos de liberdade provisória, não bastando alegação genérica de risco de contágio para concessão da ordem. Tampouco é possível, por esses motivos, a substituição por prisão domiciliar.



    Por fim, não cabe fazer qualquer previsão a respeito da pena eventualmente aplicada a Luan caso venha a ser condenado, tratando-se apenas de análise do momento atual e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Desnecessário recordar que a pena, no direito brasileiro e porventura batida a presunção constitucional de inocência, é resultante de todo um procedimento normativo de aplicação, não podendo ser desde logo antecipado o importante e sempre decisivo juízo de culpabilidade que compõe, sabidamente, seu referencial mais expressivo”.



    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou o cenário, que evidencia o periculum libertatis, decorrente da gravidade concreta das condutas, em razão do modus operandi adotado, e da provável contumácia na execução de fraudes pelo acusado.



    A propósito, vários episódios distintos foram narrados na denúncia (fls. 172-177), perpetrados em Município diverso, contra vítimas idosas, mediante ardil, que geraram o prejuízo total de mais de R$ 50.000,00 aos ofendidos.



    Tais circunstâncias demonstram a expertise do grupo nos golpes supostamente efetivados e prenunciam o efetivo risco de reiteração de atividades criminosas.



    Vislumbram-se, pois, fatores bastantes, aos ditames da orientação deste Superior Tribunal, para amparar a medida cautelar mais severa do paciente.



    (…) Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia provisória por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal:



    De início, no tocante à prisão preventiva, essa é necessária à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além da periculosidade do paciente, registrada na reiteração delitiva (…).



    À vista do exposto, denego a ordem”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na periculosidade do paciente, acusado de praticar crimes “contra vítimas idosas, mediante ardil, que geraram o prejuízo total de mais de R$ 50.000,00 aos ofendidos”, a demonstrar a “expertise do grupo nos golpes supostamente efetivados e prenunciam o efetivo risco de reiteração de atividades criminosas”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, não se havendo cogitar de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, como alegado pelos impetrantes. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados comprovação de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Quanto ao argumento de que a prisão cautelar do paciente deveria ser revogada por causa da pandemia da covid-19, ao manter a constrição cautelar da liberdade, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou não ter sido comprovada “condição excepcional do paciente que autorizaria a liberdade provisória” e “que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, entendeu que a crise sanitária não dispensa a avaliação caso a caso dos pedidos de liberdade provisória, não bastando alegação genérica de risco de contágio para concessão da ordem. Tampouco é possível, por esses motivos, a substituição por prisão domiciliar”.



    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)” .



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    10. É direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora